Tribunal: TJDFT
Processo: 0717827-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717827-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRTON DA COSTA LEITE ALBUQUERQUE AGRAVADO: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AIRTON DA COSTA LEITE ALBUQUERQUE contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0738591-15.2023.8.07.0001 apresentado por IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA, pela qual deferida a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida do agravante: “A parte autora requereu a penhora de percentual da remuneração do devedor. A despeito da a lei dizer que é possível a penhora de salários/vencimentos que excedam a 50 salários mínimos, o Superior Tribunal de Justiça tem - dentro de seu superior juízo - entendido - a despeito da clareza da lei - que é possível a flexibilização, observando-se o caso concreto. Parece-me que, na verdade, o STJ legislou, criando hipótese de fato judicialmente, pois se o legislador quisesse teria dito que salários etc. são penhoráveis desde que se garanta ao devedor quantia que lhe garanta sobreviver dignamente. Mas não disse. Então, desconsiderando a Constituição, que determina que é da competência do Congresso Nacional legislar sobre Direito Processual, creio, com o devido respeito, que o STJ criou norma processual, com a previsão de fato que autoriza penhora. Claro que a lei é passível de crítica. Poucas pessoas percebem o valor de 50 salários mínimos no Brasil. Mas o Judiciário não tem poder legislativo e, se não declara a inconstitucionalidade, não pode criar norma que não existe. De todo modo, é o que, contra legem, se tem decidido: Assim: "PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. "A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt nos EDcl no REsp 1.847.365/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13.8.2020). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1954845/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 12/04/2022)". Seguindo o referido entendimento, este e. Tribunal de Justiça tem decidido no mesmo sentido. Confiram-se alguns julgados: (...) PENHORA.SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. (...) 4. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 5. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 6. No caso dos autos, analisados os documentos apresentados e não demonstrada qualquer condição que impeça a penhora de parte dos rendimentos do agravado, tem-se que tal determinação não gera prejuízo para sua subsistência ou de sua família. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido em parte. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1383513, 07244852220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais. Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. 3. Na hipótese, o acervo probatório indica que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do salário do agravado, subtraídos os descontos obrigatórios, não irá compromete sua subsistência ou a de sua família (mínimo existencial). Na verdade, a medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do Código de Processo Civil - CPC), e do devedor, que continuará capaz de arcar com suas despesas regulares. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1411461, 07023109720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA PELO STJ. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, ACERCA DE POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções a impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso. 3. A condição financeira da devedora demonstrada nos autos permite concluir ser razoável e adequada a penhora no percentual de 5% (cinco por cento) de seus rendimentos líquidos mensais, fração que, no caso dos autos, não possui o condão de implicar prejuízo à manutenção do seu sustento e da sua família, até a quitação da dívida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1412849, 07005398420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a declaração de imposto de renda do exercício de 2023 obtida (ID 192360006) mostra que o devedor recebeu no ano-calendário de 2022 rendimentos no importe de R$ 95.000,00, ou seja, algo próximo a R$ 8.000,00 mensais, de modo que a penhora de 10% da remuneração não seria capaz de impedir a subsistência digna do requerido e de sua família. Assim sendo, em atenção à orientação jurisprudencial do C. STJ que mitiga a regra da impenhorabilidade, defiro a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida do réu, até a quitação do crédito exequendo. Oficie-se ao órgão pagador do devedor para que realize os descontos mensais na folha de pagamento, nos termos acima fixados. Intime-se o réu sobre a penhora (art. 841, §§ 1o e 2o, CPC)” (ID 192899337, origem). Nas suas razões, o agravante alega que “A r. decisão padece do equívoco de entender que o deferimento do pedido não possui capacidade de impactar os compromissos financeiros e a subsistência do Agravante e de sua família” (ID58673692 – p .3). Sustenta que “vem sofrendo decréscimo de sua condição socioeconômica e, recentemente, se viu forçado a se mudar da cidade de Águas Claras para alugar um imóvel na cidade de Valparaíso de Goiás/GO, visando a redução de custos para si e sua família. A mudança decorre do endividamento familiar, tendo o Agravante sofrido enorme alteração em suas condições financeiras, precisando contrair uma série de empréstimos para fazer frente à subsistência própria e de sua família, cujo sustento é garantido apenas pelo salário do Agravante” (ID58673692 – p .3). Afirma que “com a mudança, houve um aumento no custo de deslocamento para seu serviço, tendo em vista que, na residência antiga, o Agravante se deslocava 20km para o serviço e, hoje, a distância aumentou para 40km de forma que, notoriamente conhecido o aumento significativo do preço da gasolina, impacta o bolso de qualquer trabalhador que trabalhe de modo presencial durante toda a semana” (ID58673692 – p .3). Assevera que tem “2 (duas) dependentes (esposa e filha de 2 anos de idade) que necessitam dos cuidados providos unicamente do salário do Agravante, eis que sua esposa encontra-se desempregada. Dentre os gastos recorrentes, estão custos de alimentação, remédios e demais despesas inerentes à manutenção de uma residência que impactam de forma significativa nos proventos percebidos pelo Agravante – única fonte de renda de toda a família” (ID58673692 – p .4). Consigna que “o salário é direito fundamental do trabalhador e deve ser protegido contra penhoras que comprometam sua subsistência, assegurado pelo art. 7o, inciso X da Constituição Federal. No mesmo esteio, o art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil, que estabelece como impenhoráveis os valores percebidos a título de salário, salvo para pagamento de prestação alimentícia – que não é o caso” (ID58673692 – p.4). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “No caso em tela, é evidente a probabilidade do direito, tendo em vista todo o exposto anteriormente. A r. decisão não levou em consideração direito fundamental à impenhorabilidade do salário, assegurado pelo art. 7o, inciso X da Constituição Federal e respaldado no art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil, tampouco as especificidades do caso concreto. Além disso, já existe o reconhecimento inconteste de que a empresa Agravada aplicou golpe financeiro mediante fraude contra o Agravante, constante nos diversos documentos, contratos e na própria sentença do Juízo a quo. ( ) O perigo de dano está evidenciado no próprio desconto deferido pelo Juízo a quo no salário líquido do Agravante. Caso não a r. decisão não seja suspensa, os valores descontados em folha do Agravante comprometerão imediatamente suas obrigações e a subsistência dele e de sua família, gerando danos irreparáveis. Não sendo adotada a medida ora requerida, o Agravante estaria impossibilitado de prover o necessário à sua família, bem como adimplir suas obrigações, sofrendo prejuízo irreparável a partir do mês de maio. Desta forma, resta evidente o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo” (ID58673692 – p.6/7). Ao final, requer: “(I) Que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, a fim de suspender imediatamente a eficácia da decisão agravada, evitando que o Agravante e sua família sofram danos irreparáveis; (II) No mérito, que seja conferido total provimento ao recurso, de forma que a r. decisão agravada seja reformada a fim de declarar-se impenhorável o salário do Agravante.” (ID58673692 – p.7). Preparo recolhido (ID58673701). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Conforme anotado no relatório, o agravante alega, em resumo, impenhorabilidade salarial. E intenta, nesta sede, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2” O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) Na hipótese, consta dos autos que o agravante aufere renda mensal bruta em torno de R$ 8.000,00 (declaração de imposto de renda do exercício de 2023, ID58673700), superior ao montante que esta Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça, qual seja, renda mensal familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos (Acórdão 1347983). No mais, o agravante não comprovou o alegado “decréscimo de sua condição socioeconômica”, ônus que lhe competia. Assim, e à vista do que se tem, não se pode desconstituir o que definido na decisão agravada: a penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos da parte devedora não tem o condão de comprometer sua subsistência. A propósito: “( ) 3. Hipótese em que a parte devedora/agravada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 8.662,11. Não consta dos autos qualquer informação que indique que a penhora no percentual requerido possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência. Nem mesmo o fato de já existir, nos autos n. 0717311-72, penhora de 10% sobre o salário do agravado é capaz de dificultar a digna subsistência do devedor e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1807096, 07412907920238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora